Tribunal: STF
Processo: HC 111019
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.



    1. Não havendo correlação da análise efetuada nas instâncias antecedentes com a análise que se pretende na presente ação não é possível que se conheça da impetração, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    2. A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a prisão cautelar, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendida destinada à traficância internacional. Precedentes.



    3. Habeas corpus denegado.